Tribunal: TJBA
Processo: 8019067-20.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019067-20.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA FALHEIROS

Advogado(s)
:
CLEIDIMAR DIAS LAGO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TEMA REPETITIVO 1.387/STJ. PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL. EFEITOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO INTEGRALMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, nos quais se alega omissão quanto à aplicação de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.387), em demanda que discute pretensão indenizatória decorrente de supostas irregularidades em conta vinculada ao PASEP, tendo o autor realizado saque integral em 01/09/2006 e ajuizado a ação em 05/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado pela ausência de análise de precedente vinculante do STJ (Tema 1.387); (ii) estabelecer se a aplicação desse precedente conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo excepcionalmente admitidos com efeitos infringentes quando a correção do vício altera o resultado do julgamento.

O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao deixar de examinar o Tema 1.387 do STJ, precedente qualificado e vinculante, aplicável aos processos em curso (art. 927, III, do CPC).

O Tema 1.387 do STJ fixa que o saque integral do saldo da conta PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, objetivando a aplicação da teoria da actio nata nessa hipótese.

A realização do saque integral confere ao titular ciência suficiente da potencial lesão patrimonial, independentemente de acesso posterior a extratos ou documentos detalhados.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 01/09/2006, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O ajuizamento da ação em 05/02/2025 ultrapassa significativamente o prazo de 10 anos, sem demonstração de causa interruptiva ou suspensiva, configurando prescrição.

A aplicação do precedente vinculante impõe a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição, ainda que haja ressalva de entendimento pessoal da Relatora quanto à necessidade de ciência qualificada da lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, nos termos do Tema 1.387 do STJ. 2. A omissão quanto à análise de precedente vinculante autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 3. Ultrapassado o prazo decenal sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 487, II, e 927, III; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.387, REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025; STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023.